Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE PROMOÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. RÉU FORAGIDO. DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília-DF, que manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A evasão do distrito da culpa configura fundamento autônomo para manutenção da medida, demonstrando risco à aplicação da lei penal e mantendo atual o periculum libertatis.

4. O oferecimento da denúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e a formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.